Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PENHORA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão e após analisar detidamente o acervo colacionado, oportunidade em que indicou inclusive os fundamentos jurídicos pertinentes ao caso.
2. A respeito da aquisição da propriedade móvel, o artigo 1.267 do Código Civil preceitua que sua propriedade se transfere com a mera tradição.
3. Comprovado que o embargante adquiriu de boa-fé o veículo e em momento anterior à penhora, cabível a desconstituição da constrição judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.